Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Defiro o pedido registrado sob o ID. 19046823. À Secretaria da 8a Turma Cível, a fim de que republique a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, observando-se o nome do patrono do agravado indicado no pleito acima referido. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora